Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE CIVIL. COMPLEMENTO DE SUA EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RELAÇÃO PARENTAL. ARTIGO 1.694, CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mero fato da maioridade civil de filho não exime, apenas por isto, o dever dos pais de ajudar no sustento dos filhos. Embora faça cessar o poder familiar e o inerente dever de sustento, persiste o dever de solidariedade decorrente da relação parental, que pode justificar a manutenção da obrigação alimentar - artigo 1694, caput do Código Civil.

2. Se a filha maior precisa de alimentos para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino, como complemento da sua educação, dever residual do poder familiar, o pai pode ser obrigado a prestar referido auxílio. 2.1. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes. ( )” (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).

3. No caso dos autos, a agravante (19 anos de idade) está matriculada em curso superior em instituição particular de ensino e não exerce atividade remunerada. Isto constitui indicativo suficiente de necessidade do auxílio material paterno para qualificar-se profissionalmente, para, assim, alcançar sua independência financeira. 3.1. Por outro lado, como destacado na decisão agravada, o agravado “é empresário e aufere rendas de múltiplas fontes”, o que encontra respaldo no acervo probatório colacionado pelas agravantes (Declaração de imposto de renda, contrato de arrendamento de propriedade rural para atividade agrícola e pecuária; relação de bens no sistema Infoseg), o que justifica conclusão positiva quando a sua capacidade econômica de suportar alimentos eventualmente fixados em favor da filha maior no mesmo patamar do que definido em favor da filha menor.

4. Quanto ao pedido de majoração do valor formulado pela menor com pedido de extensão à agravante maior, o que aos autos carreado não autoriza conclusão de que o valor fixado (300% - trezentos por cento - do salário mínimo) deva ser tido como insuficiente ao sustento da menor. Na mesma linha, também não se pode definir insuficiência de tal valor para o sustento da agravante maior. Por fim, com a instrução probatória, será melhor esclarecida tanto a possibilidade de pagamento dos alimentos pelo alimentante como também a real necessidade das agravantes.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.